Tribunal: TJES
Processo: 0001391-90.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001391-90.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO ALESSANDRO DIAS DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ENTORPECENTES PELO RÉU. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). Em suas razões, o Apelante pleiteia: (i) a substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas, sob o argumento de ser usuário de entorpecentes; e (ii) subsidiariamente, a redução da fração de aumento da pena-base para 1/8 pela valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condição de dependente químico autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos; (ii) definir se a fração de aumento de seis meses pela valoração negativa dos antecedentes é desproporcional e passível de redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dependência química, por si só, não exclui a imputabilidade penal nem autoriza a substituição da pena privativa de liberdade, especialmente quando não demonstrada redução da capacidade de autodeterminação e quando a gravidade concreta do delito, somada aos antecedentes do agente, evidenciam a necessidade de segregação para reprovação e prevenção do crime.

4. O réu ostenta condenações definitivas anteriores por crimes patrimoniais e de violência doméstica, circunstância que inviabiliza a substituição da pena nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, sendo socialmente desaconselhável a aplicação de sanções alternativas à prisão.

5. O aumento da pena-base em seis meses, em razão da valoração negativa dos antecedentes, encontra respaldo na discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo obrigatoriedade de adoção de fração matemática fixa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. No caso concreto, o aumento aplicado foi inferior ao que resultaria da adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, revelando-se benéfico ao réu e ausente qualquer desproporcionalidade ou arbitrariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A condição de dependente químico não autoriza, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sobretudo quando não há prova de inimputabilidade e quando os antecedentes e as circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da prisão.

2. A fração de aumento da pena-base em razão de circunstância judicial negativa não está sujeita a critério matemático fixo, cabendo ao magistrado definir o quantum com base nas peculiaridades do caso e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O aumento da pena-base em seis meses por maus antecedentes é proporcional e suficientemente fundamentado quando o réu possui múltiplas condenações definitivas anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, § 3º; 59; 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2435452/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 12.03.2024; TJ-ES, ApC nº 50008385420238080032, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal; TJ-ES, Revisão Criminal nº 50037144420248080000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1º Grupo Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001391-90.2020.8.08.0001

APELANTE: SEBASTIÃO ALESSANDRO DIAS DINIZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por

SEBASTI
Ã
O ALESSANDRO DIAS DINIZ

em face da r. sentença (fls. 74/75v - ID 14401559) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, e 39 (trinta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, ao ID 14401561, o Apelante

postula
(i)
que a repreensão do delito seja feita por vias alternativas, sob o argumento de que seria usuário confesso de entorpecentes e que o encarceramento não é a solução para o vício em drogas; e
(ii)
subsidiariamente, que seja considerada a fração de 1/8 (um oitavo) para o vetor avaliado de forma negativa.

Contrarrazões, ao ID 14401563, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14587310, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra preso, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde é narrado (fls. 02/05 - ID 14401559):

[...] De acordo com os elementos de informação acostados aos autos em epígrafe, o denunciado praticou a conduta típica prevista no art. 155, §1° e §4°, incisos I (com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), e IV (concurso de agentes), do Código Penal.

Consoante informações, o denunciado, no dia 23/07/2020, na Rua Seixas Filho, Bairro Vila Nova, Bar da Gislane, Afonso Cláudio, durante a madrugada, na companhia de Josué dos Santos Amaro, arrombaram o portão que dá acesso a residência da vitima, e entrou no local onde funciona um bar, onde furtou vários objetos, entre eles, um cofre "porquinho artesanal" que a vítima guardava há mais de 01 ano, e mercadorias que eram vendidas em seu comércio como: 03 fardos de cerveja, pacotes de cigarro, litros de bebidas quente, e isqueiros.

A vítima possui duas câmeras de videomonitoramento, uma externa e uma interna, e pelas Imagens foi possível identificar dois indivíduos, entre eles o denunciado Sebastião Alessandro Diniz, que estava na parte interna do bar, e entregava à Josué as mercadorias ao lado de fora.

A prática delituosa, por sua vez, é confirmada pelo próprio denunciado Sebastião, que ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessa as subtrações realizadas.

Nada obstante, consta nos autos do respectivo Inquérito Policial (fls. 22/23), a oitiva da testemunha Idolino Gomes Anastacio (citado por Josué em interrogatório), que encontrou com Josué e Sebastião no dia do furto com uma sacola cheia de moedas.

No caso sob luzes, então, o acusado incorreu nas iras do art. 155, §1° e 4°, inciso I e IV do Código Penal. [...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

1
. Da Alegação de Dependência Química e Necessidade de Vias Alternativas

A materialidade e a autoria delitivas não são objeto de irresignação recursal, cingindo-se a irresignação recursal à alegação de que o réu é usuário confesso de entorpecentes e que o encarceramento não seria a solução para o problema do vício, pugnando-se, assim, por vias alternativas à prisão.

Entretanto, as alegações da defesa, conquanto apresentem uma relevante discussão acerca do problema social das drogas e da política criminal nacional, não encontram respaldo para a modificação da sentença no caso concreto.

Conforme acertadamente ponderado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o simples fato de ser usuário de entorpecentes não descaracteriza a culpabilidade do agente, tampouco reduz sua responsabilidade penal.

A condenação do réu fundamentou-se em elementos concretos que demonstram a materialidade do fato e a autoria delitiva, conforme boletins de ocorrência, declarações da vítima, confissão extrajudicial do acusado e depoimentos de testemunhas.

A conduta de invadir um estabelecimento comercial durante a madrugada para subtrair bens, em concurso de pessoas, revela uma gravidade concreta que, somada ao histórico do réu, evidencia a incompatibilidade com medidas alternativas à prisão.

Importa salientar que, embora a dependência química seja um fator a ser considerado em políticas públicas de saúde e prevenção ao crime, no âmbito da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por medidas alternativas não é recomendável quando a conduta do réu e seu histórico demonstram a necessidade da aplicação da sanção para fins de reprovação e prevenção do crime.

O Juízo de primeira instância, de forma escorreita, observou que o réu já foi condenado definitivamente pela prática de delitos de furto, roubo e lesão corporal doméstica, evidenciando uma inclinação para crimes contra o patrimônio. Tal reiteração criminosa, especialmente em delitos da mesma natureza, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a medida não se revela socialmente recomendável, em conformidade com o artigo 44, § 3º, do Código Penal.

A jurisprudência pátria, em consonância com o entendimento ora exposto, tem se posicionado no sentido de que a dependência química, por si só, não afasta a culpabilidade nem impõe a substituição da pena, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto e os antecedentes do agente demonstram a necessidade da prisão para a reprovação e prevenção do delito.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO MAJORADO (ART. 155, § 1º, do CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA EM RAZÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU CONDENADO POR FATO ANTERIOR. REGIME SEMIABERTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. REQUERIMENTO CUJA ANÁLISE RECAI AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a dependência química não restou comprovada no decorrer da instrução processual, não tendo havido requerimento para instauração de incidente de insanidade mental, tampouco foram juntados documentos e laudos particulares que demonstrassem essa condição.
Ademais, a dependência química, por si só, não conduz à semi-imputabilidade à aplicação de medida de segurança
. Precedentes. 2. Caso em que o cálculo dosimétrico foi realizado de acordo com as diretrizes legais, de forma justa e proporcional. 3. Apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação por fato anterior, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes tecnicamente primários. 4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes. 5. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50008385420238080032, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 2ª Câmara Criminal)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO EMBASADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DAS VÍTIMAS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA. TESE DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTE CUJA DEMONSTRAÇÃO CABE À PARTE QUE A ALEGA. RÉU TINHA PLENA CAPACIDADE NO MOMENTO DOS FATOS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA INIMPUTABILIDADE E TAMPOUCO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra das vítimas possui elevado valor probante nos crimes patrimoniais, ainda mais quando reforçada pelos demais elementos de prova carreados aos autos. 2.
O uso voluntário de drogas e a dependência química, por si mesmos, não isentam o agente criminoso de responsabilidade pena
l. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00070550920188160112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 08/09/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA SEMI-IMPUTABILIDADE – MINORANTE NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I –
O simples fato de o réu eventualmente padecer de dependência química não é suficiente para embasar a tese de semi-imputabilidade, sobretudo quando as evidências que exsurgem dos autos demonstram que ele, no tempo da ação, era plenamente capaz de compreender a ilicitude de seu ato.
II – In casu, em que pese a primariedade do réu e a quantia do valor furtado, trata-se de qualificadora de ordem subjetiva (abuso de confiança), característica que inviabiliza o reconhecimento do privilégio. III – Recurso conhecido e desprovido, com o parecer.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0001061-28.2021.8.12.0040 Porto Murtinho, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 01/05/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)
- destaquei

De qualquer forma, não há prova de que o Apelante fosse acometido de dependência química/transtorno mental ou qualquer doença ou condição que tivesse retirado ou reduzido sua capacidade de entender o caráter ilícito do crime ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2. Do Redimensionamento da Pena-Base e o Critério de Aumento

Alternativamente, o Apelante busca a modificação do
quantum
utilizado para valorar a circunstância judicial dos maus antecedentes, argumentando que a fração de aumento na primeira fase da dosimetria deve ser de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, o que resultaria em um aumento de 3 (três) meses sobre a pena-base, e não os 6 (seis) meses aplicados.

Conforme se extrai da sentença, na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante considerou desfavorável ao réu o vetor atinente aos antecedentes, destacando que o réu ostenta 3 (três) condenações definitivas em seu desfavor. Utilizou uma das condenações para a configuração da reincidência e as demais como maus antecedentes. Em virtude disso, majorou a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

O processo de individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, exige do julgador uma análise criteriosa e fundamentada de cada fase do cálculo dosimétrico. Na primeira etapa, a fixação da pena-base, o magistrado possui uma discricionariedade juridicamente vinculada às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

O ponto nodal da controvérsia reside no
quantum
de aumento. A lei não estabelece uma fração matemática para a exasperação da pena-base, o que levou a jurisprudência a buscar critérios que confiram maior racionalidade e proporcionalidade à decisão.

Nesse diapasão, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
n
ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor”
(STJ - AgRg no AREsp: 2435452 RS 2023/0296749-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

O magistrado, dentro de sua discricionariedade, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, através da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social, e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em apreço, nota-se que o aumento de 06 (seis) meses na pena-base é até mais benéfico do que se fosse adotada a fração de 1/8 do intervalo da pena – que resultaria num aumento de 09 (nove) meses -, de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se manifestado na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conferindo ao julgador a prerrogativa de definir o
quantum
de exasperação da pena-base, desde que pautado pela razoabilidade e proporcionalidade, e devidamente fundamentado.

Por todos:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA E DO MEIO CRUEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes. 2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Jurisprudência STJ. 3.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). 4. Eventuais vícios ocorridos na sessão de julgamento pelo tribunal do júri devem ser suscitados na própria sessão, logo que ocorrerem, sob pena de preclusão. Inteligência do art. 571, VIII, do CPP. 5. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. O art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado nenhum valor de aumento. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. (STJ, HC n. 884.466/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 15/5/2024) 6. Pedido revisional conhecido e procedente em parte.

(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50037144420248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas - 1º Grupo Criminal)
- destaquei

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Mylena Lima Alves (OAB/ES nº 36.610), no valor de R$ 850 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.